Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-45.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-45.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORACI MACHRY - CPF: 570.507.671-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CUMULADA COM DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA RESERVA DE MARGEM DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção de
margem

consignável
para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que indevida devendo ser declarada inexistente e cancelada a reserva de margem ora impugnada.

Entretanto, n
ão há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de
margem
indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000675-45.2019.8.11.0018

APELANTE:

LORACI MACHRY

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LORACI MACHRY

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT MM.
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Danos Morais n.o 1000675-45.2019.8.11.0018
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento
da custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante alega em suas razões que nada justifica à averbação da margem da parte Apelante para o pagamento do cartão pois jamais utilizou o cartão que fora disponibilizado, pois, sequer foi efetuado descontos no seu benefício referente aos serviços de cartão de crédito consignado.

Assevera que ausente a informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da margem consignável, deve-se reputar que a RMC constituída padece de ilegalidade e de inexistência de contratação.

Afirma que
“os danos morais estão devidamente demonstrados, pois, da observância da situação fática, verifica-se que o Requerido de forma obscura, averbou um cartão de crédito no benefício da parte Autora, com parte se sua margem retida, impossibitando-a no presente caso, de realizar qualquer empréstimo bancário via RMC com outra instituição financeira
” (sic).

Diz que
“a dor que teve a parte recorrente por ser enganada por uma empresa de grande porte, além, do desrespeito em sequer obter informações necessárias a respeito do seu financiamento é fato notório de que teve sua honra violada necessitando ser ressarcida pelo prejuízo decorrente”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para declarar inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, condenando o banco apelado a indenizar por danos morais causados a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por fim, requer a condenação do mesmo nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada no Id. 97632472

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 98110962.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

LORACI MACHRY
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
,
alegando em síntese que é aposentada e que houve a reserva de margem consignável referente a cartão de crédito jamais contratado ou utilizado, razão pela qual pretende seja declarada ilegal a averbação de margem no benefício da parte autora, condenando o banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do ato ilícito cometido.

Alega que
está impedida de contrair novo empréstimo, com outra instituição porque a requerida mantém "bloqueada" a RMC no seu benefício.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou improcedentes a presente ação, e, de consequência, declarou extinto o feito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante alegando que não fora juntado qualquer contrato a legitimar a reserva de margem em seu benefício de modo que deve ser julgada procedente a pretensão inicial.

Pois bem. Ao que se infere dos autos e s
egundo relatado na inicial, a parte autora passou a ter anotado em seu benefício “Reserva de Margem para Cartão de Crédito'' para o contrato no
20160306670056430000.

No Id. n.o 97630548 é possível verificar que a anotação foi realizada pelo banco requerido, com a informação de início do contrato em 07.10.2016 e data de inclusão em 09.10.2016, com limite de cartão de R$748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) e valor reservado de R$49,00 (quarenta e nove reais).

Desse modo, considerando a aplicação da lei consumerista à hipótese, competia ao banco recorrido, por força da inversão do ônus da prova e do disposto no art. 373, II do CPC, comprovar a contratação e anuência da autora em relação à reserva de margem, no entanto, isso não ocorreu.

Isso porque em sede de defesa o banco promovido não acostou aos autos qualquer documento a legitimar a reserva de margem no benefício da autora, de modo que ilegítima.

Portanto, se torna imperiosa a declaração de nulidade da averbação conforme requerido.

Entretanto, ainda que a anotação de reserva de margem tenha sido indevida, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte autora.

A simples reserva de margem, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor conforme precedentes desta Câmara Julgadora.

A propósito cito precedente em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C DANO MORAL –
RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO E ADESÃO NÃO COMPROVADOS PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, pois o contrato e termo juntados aos autos não guardam qualquer relação com a anotação realizada no benefício previdenciário da autora. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC”.
(TJ-MT 10000613920208110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente
para declarar a nulidade da averbação da “Reserva de Margem de Cartão de Crédito'' para o contrato no
20160306670056430000 no benefício da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021